Tribunal: TJSP
Processo: 0009400-35.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009400-35.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CAIO
GUILHERME AMANCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para absolver CAIO
GUILHERME AMÂNCIO, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da acusação que
lhe foi atribuída. V.U. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009400-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10.689 2/6 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 9 4 0 0 - 3 5 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 5 4
A p e l a n t e : C a i o G u i l h e r m e A m â n c i o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a n t o A n d r é
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
J a r b a s
L u i z
d o s
S a n t o s
VOTO no 10.689
Apelação
criminal.
Roubo
simples.
Conjunto
probatório que não é suficiente para sustentar uma
condenação.
Insegurança
no
reconhecimento
prestado pela vítima no caso concreto. In dubio pro
reo. Recurso provido para absolver o réu, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 110/115, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente em parte e o réu CAIO
GUILHERME AMÂNCIO condenado, afastando-se a majorante descrita
na denúncia, como incurso no art. 157, caput, do CP, às penas de 04 anos
e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa,
no piso unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pede a redução das penas e o abrandamento do
regime prisional (fls. 152/160).
Contrariado o apelo (fls. 163/165), a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.
178/180).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009400-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10.689 3/6 V
É o relatório.
2) Dou provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 41/42) que CAIO GUILHERME
AMÂNCIO, em 07 de fevereiro de 2017, por volta das 12h30min, na Rua
Martinica, no 100, em Santo André, subtraiu para si, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o aparelho de telefonia
celular da marca LG, modelo K10, pertencente à vítima E.A.S.
Com efeito, impõe-se a absolvição do apelante, dada a
insuficiência probatória no tocante à autoria do roubo, muito embora
presente a materialidade.
A existência do delito foi confirmada pelos elementos
coligidos aos autos, dentre eles o boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de
reconhecimento de objeto (fls. 14), auto de reconhecimento pessoal
fotográfico (fls. 15) e prova oral.
Interrogado em Juízo, CAIO negou a imputação. Afirmou que
foi preso em flagrante quando, a bordo de uma motocicleta “XRE Amarela”
emprestada, assaltou um pedestre com emprego de simulacro de arma de
fogo. Alegou que, após sua captura por tal o crime, o único que confessou
ter cometido, vários outros delitos lhe foram indevidamente atribuídos.
Disse que inclusive lhe pediram dinheiro na Delegacia, para que parassem
com as falsas acusações (fls. 131/133).
A vítima, em Juízo, confirmou que seu celular foi subtraído na
data dos fatos (07/02/2017) por um motociclista que o abordou na via
pública, com exibição de arma de fogo. Frisou que somente conseguiu
observar o “olhar característico” e a cor da pele do assaltante (branca),
pois ele usava capacete (fls. 13), de modo que ignora as demais
características físicas. Acrescentou que o celular não foi recuperado.
Explicou que, passado um mês aproximadamente, foi avisado
por alguns colegas e teve acesso às fotografias do réu, divulgadas após a
prisão dele por outro fato semelhante. Na ocasião, no setor de
investigações da Delegacia em 20/03/2017 (fls. 04), reconheceu CAIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009400-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10.689 4/6 V
como o assaltante, através de sua motocicleta, sua arma e de seu
“olhar”. Contou que a motocicleta usada no roubo sofrido era uma XRE
dourada com detalhes em preto, e que tem visto outras motos parecidas
na rua. Declinou que a motocicleta empregada no roubo não tinha
qualquer peculiaridade, como adesivos ou amassados, que a distinguisse
de outras similares. Pontuou que desconhece a altura do assaltante e
não se lembra da cor ou tamanho dos olhos. Questionado pelo membro
do Ministério Público, justificou-se: “Eu peço desculpa a você, porque já faz
mais de um ano, eu não me recordo mesmo, mas foi mais a expressão, o
jeito dele de olhar”.
Na audiência, após observar CAIO ao lado de outros três
indivíduos, reconheceu-o novamente como o autor do delito, “pela
semelhança” (fls. 125/130).
Pois bem.
Apesar do reconhecimento proporcionado pela vítima, conclui-
se que esse elemento, o único validado sob o crivo do contraditório judicial
que atribuiu ao acusado a autoria do crime, não ofereceu a segurança
necessária para a ratificação do veredito condenatório.
A vítima não foi segura no apontamento feito em audiência.
Reconheceu CAIO “pela semelhança”, mas afirmou que, à época dos
fatos, somente conseguiu reter na memória o “olhar” do assaltante e
sua cor da pele, deixando de gravar outras características.
Além disso, em Juízo, a vítima deixou claro que não poderia
nem sequer descrever o tamanho ou cor dos olhos do ladrão, muito
embora tais informações digam respeito, exatamente, à única característica
(“olhar”) que a vítima visualizou e que poderia embasar o reconhecimento.
Com relação à motocicleta, a vítima mencionou que no
assalto foi usada uma XRE dourada que não possuía qualquer detalhe ou
característica marcante que a distinguisse de outros modelos em
circulação na rua.
No mais, o fato do acusado ter sido preso, mais de um mês
após o fato, quando se envolveu em ocorrência similar à dos autos, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009400-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10.689 5/6 V
uma motocicleta compatível, mostra-se insuficiente para suprir a lacuna
deixada por um reconhecimento tão inseguro.
O que se tem, destarte, é a prova desfavorável ao réu
resumida a um reconhecimento precário, não corroborado por outras
evidências, mesmo porque o acusado não foi detido na posse da coisa
subtraída e, quando foi interrogado em Juízo, negou a autoria do crime.
Sem que haja prova concreta e induvidosa, não há
sustentação para uma condenação, a qual traz sérias consequências na
vida da pessoa.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi
suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição do réu
é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Heleno
Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a edição,
página 506), observava: “Não é possível fundamentar sentença condenatória que
não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em
todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a
alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da
existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz
criminal proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP).
“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial provimento
Unânime” (RJTJESGS 177/136).
De rigor, portanto, a absolvição do réu por não existir prova
suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para absolver
CAIO GUILHERME AMÂNCIO, com fundamento no art. 386, VII, do CPP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009400-35.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10.689 6/6 V
da acusação que lhe foi atribuída.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator